Tribunal: CARF
Processo: 10580.721007/2008-02
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Mônica Renata Mello Ferreira Stoll
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-06-16

Inteiro teor:
S2-TE02
S2-TE02 MINISTÉRIO DA ECONOMIA
MINISTÉRIO DA ECONOMIA Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
10580.721007/2008-02 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2002-006.320 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária Sessão de
Sessão de
26 de maio de 2021 Recorrente
Recorrente
ANGELA MARISA DE AQUINO MIRANDA Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2005
DESPESAS MÉDICAS. DEDUÇÃO NA DECLARAÇÃO DE AJUSTE
ANUAL.
Somente podem ser deduzidas as despesas médicas, de hospitalização e com
plano de saúde referentes a tratamento do próprio contribuinte, dos
dependentes relacionados em sua Declaração de Ajuste Anual e de seus
alimentandos quando realizadas em virtude de cumprimento de decisão judicial
ou de acordo homologado judicialmente, desde que preenchidos os requisitos
previstos na legislação de regência.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por maioria de votos, em dar provimento
parcial ao Recurso Voluntário para restabelecer a dedução de despesas médicas de R$ 4.027,24.
Vencido o conselheiro Thiago Duca Amoni, que lhe deu provimento.

(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll – Presidente e Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mônica Renata Mello
Ferreira Stoll (Presidente), Diogo Cristian Denny, Thiago Duca Amoni e Virgílio Cansino Gil.
Relatório
Trata-se de Notificação de Lançamento (e-fls. 65/71) lavrada em nome do sujeito
passivo acima identificado, decorrente de procedimento de revisão de sua Declaração de Ajuste
Anual do exercício 2005 (e-fls. 37/41) no qual se apurou: Dedução Indevida de Dependente,
Dedução Indevida de Despesas Médicas, Dedução Indevida de Despesas de Instrução e Omissão
de Rendimentos Recebidos de Pessoa Jurídica.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10580.721007/2008-02
Fl. 105
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-006.320 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10580.721007/2008-02

As alegações apresentadas na Impugnação (e-fls. 02/03) foram resumidas no
relatório do acórdão recorrido (e-fls. 73/76):
O contribuinte, cientificado em 19/06/2008 (fl. 33), impugna o lançamento (fl. 2/3),
alega que apresenta a maior parte da documentação probatória das deduções pleiteadas
na declaração. Requer a revisão do lançamento.
Anexados à impugnação, declaração de instituição de ensino (fl. 10); recibos e atestados
diversos (fls. 11/19) e extratos de conta corrente em duplicidade (fls. 20/31 e 51/62).
A parcela do imposto de renda suplementar não impugnada, de R$ 1.882,83 (fl. 44), foi
transferida para o processo no 10580-721,320/2008-32, restando impugnado R$
3.909,74 (fls. 44 e 49/50).
A Impugnação foi julgada Procedente em Parte pela 3a Turma da DRJ/SDR em
decisão assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2004
DEDUÇÃO. INADMISSIBILIDADE.
Inadmissível a dedução se não comprovadas as exigências legais para a dedutibilidade,
inclusive a apresentação de documentação hábil e idônea.
Cientificada do acórdão de primeira instância em 02/01/2012 (e-fls. 80), a
interessada interpôs Recurso Voluntário em 27/01/2012 (e-fls. 81) contendo os argumentos a
seguir reproduzidos:
A presente carta tem como escopo esclarecer e mostrar a realidade dos fatos. Em 2008,
ano em que tomei ciência da intimação (19-06-2008), apresentei junto à Receita Federal
toda documentação probatória das deduções pleiteadas na referida declaração,
anexando, inclusive, todos os documentos que dispunha em mãos e os que pude
arrecadar na ocasião, a fim de requerer a revisão do documento. Entretanto, por
inexperiência, uma vez que nunca havia passado por tal situação, em vez de anexar o
extrato emitido pela própria Sul América, que discrimina e comprova que eu e o meu
filho somos os beneficiários do plano, encaminhei apenas os extratos bancários do ano
de 2004, que por si só, não comprovam a dedutibilidade das despesas médicas com o
plano, como citado no acórdão. Diante do exposto, encaminho em anexo a este
documento um extrato emitido pela própria Sul América, comprovando o que havia
declarado anteriormente.
Entretanto, em relação aos recibos emitidos pelos profissionais da área de saúde Dr.
Marconi Perez da Silva e Daniela Amoedo Miranda, declaro que até o momento não
tive condições de localizá-las para requerer os dados solicitados. Dessa forma, assumirei
o compromisso de fornecer os dados solicitados para comprová-los adequadamente,
assim que possível.

Voto
Conselheira Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Relatora
O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os requisitos de admissibilidade,
portanto, dele tomo conhecimento.
O litígio recai somente sobre a Dedução Indevida de Despesas Médicas apurada
no lançamento. A Omissão de Rendimentos não foi impugnada pelo contribuinte e as demais
infrações foram afastadas no julgamento de primeira instância.
Fl. 106
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-006.320 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10580.721007/2008-02

Conforme disposto no art. 80 do Decreto 3.000/99 (Regulamento do Imposto de
Renda - RIR/99), a dedução de despesas médicas restringe-se aos pagamentos efetuados pelo
contribuinte referentes a tratamento próprio, dos dependentes relacionados em sua Declaração de
Ajuste Anual e de seus alimentandos, quando realizados em virtude de cumprimento de decisão
judicial ou de acordo homologado judicialmente.
Os pagamentos devem ser especificados e comprovados com documentos que
indiquem nome, endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no
Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ de quem os recebeu, admitindo-se, na falta dos
mesmos, a indicação dos cheques nominativos correspondentes.
No caso em exame o Colegiado a quo manteve a glosa das despesas declaradas
para Daniela Amoedo Miranda e Marconi Perez da Silva em razão da ausência do beneficiário
dos serviços prestados e do endereço do emitente nos recibos juntados à Impugnação (e-fls.
13/19, 75). Tendo em vista que nenhum documento complementar foi trazido ao Recurso com o
intuito de contrapor as razões da primeira instância, mantém se a dedução indevida referente a
essas despesas.
Por outro lado, verifica-se que o demonstrativo da Sul América Saúde apresentado
pela interessada confirma o pagamento total de R$ 4.027,24 referente ao plano de saúde próprio
e de seu dependente Nicolas Miranda Scippa (e-fls. 90), suprindo a exigência apontada na
decisão recorrida (e-fls. 75/76).
Pelo exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e dar-lhe provimento
parcial para restabelecer a dedução de despesas médicas de R$ 4.027,24.

(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll

Fl. 107
DF CARF MF
Documento nato-digital